Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604058-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0604058-75.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 01/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, AMAURI CARDOSO MENDES, ELEIÇÕES 2022,
partido Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMAURI CARDOSO MENDES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
AMAURI CARDOSO MENDES (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731551
30/09/2023
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.575

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604058-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AMAURI CARDOSO MENDES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: AMAURI CARDOSO MENDES
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A
RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE PROPAGANDA. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE
PROPAGANDA DOADO PELO PARTIDO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL NÃO
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. A realização de despesas com serviço de panfletagem sem o
correspondente registro do gasto e/ou doação de material de propaganda é
vício grave, pois impede o correto exame dos recursos utilizados.

1.2. Diante dos elevados valores absoluto e percentual da irregularidade, fica
obstada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

1.3. Ausente a comprovação de realização da doação de material de
propaganda pela agremiação ao candidato, o que implica em determinação
de devolução dos recursos públicos utilizados para pagamento de serviços de
Num. 43731551 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014304669900000042690716
Número do documento: 23093014304669900000042690716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 16:47:12

panfletagem, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução 23.607/2019 do
TSE.

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Amauri Cardoso Mendes
, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 150 votos na eleição.

Os valores recebidos na campanha totalizaram R$ 4.500,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, originários do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43590034).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43598152):
a) da ausência de apresentação dos extratos bancários das contas destinadas à
movimentação de recursos do FEFC e de “outros recursos”; e b) inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, referentes aos serviços de atividades de
militância e mobilização de rua.

Intimado acerca do parecer conclusivo (ID 43602967), o prestador apresentou
manifestação (ID 43606507) e juntou aos autos os extratos bancários, bem como os
contratos de prestação de serviços de panfletagem e o recibo de doação de material de
campanha doado pelo Diretório Estadual do DC (ID 43606508 e seguintes).

O Setor Técnico emitiu novo parecer técnico, opinando pela aprovação das
contas com ressalvas, tendo em vista que (ID 43611292): a) restou sanada a
irregularidade referente à ausência de apresentação de extratos bancários; e b) ressalva
mantida em relação à inconsistência detectada quanto aos gastos com recursos do
FEFC, referente aos serviços de atividades de militância e mobilização de rua, sem o
registro da doação de material de campanha no sistema de prestação de contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo em vista que não houve irregularidade no recebimento da receita, mas
apenas falha no registro na presente prestação de contas (ID 43644182).
Num. 43731551 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014304669900000042690716
Número do documento: 23093014304669900000042690716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 16:47:12

Encaminhados os autos ao Setor Técnico para que informasse se nos autos
de Prestação de Contas do Partido Democracia Cristã consta o registro da realização da
doação estimável em dinheiro, referente a material de campanha, no valor de R$ 7.406,00
ao prestador (ID 43681337).

O Setor Técnico apresentou parecer técnico, informando que não há na
prestação de contas do Partido DC o registro de doação estimável em dinheiro ao
prestador, bem como que há o apontamento de doação de receitas financeiras, no valor
de R$ 4.500,00 (ID 43691880).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, indicando a existência de inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, realizadas com serviços de
atividades de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 4.000,00, sem o respectivo
registro da despesa e/ou doação de material de propaganda na presente prestação de
contas, afronta ao contido no artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber (ID 43598152):

Num. 43731551 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014304669900000042690716
Número do documento: 23093014304669900000042690716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 16:47:12

Ainda, constou no parecer conclusivo que o prestador juntou aos autos os
contratos de prestação de serviços (ID’s 43606511, 43606512 e 43606513), bem como
nota explicativa (ID 43590036 e 43606514), afirmando que “O partido ofertou material de
campanha a todos os candidatos. O recibo assinado indicando o recebimento deste
material vamos incluir ao fim desta diligência. Não houve registro no SPCE devido a isto e
também não aceitar registro de doação com saldo zero”. Ainda, o prestador apresentou
um recibo referente ao material de campanha, no valor de R$ 7.406,00 (ID 43606514),
supostamente doado pelo Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã. Contudo, o
prestador deixou de registrar a aludida doação recebida no sistema SPCE.

Os autos foram novamente encaminhados ao Setor Técnico para que
informasse se nos autos de Prestação de Contas do Partido Democracia Cristã consta o
registro da realização da doação estimável em dinheiro, referente a material de
campanha, no valor de R$ 7.406,00, ao prestador. Constou do parecer técnico a seguinte
informação (ID 43691880):

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, das Resolução nº 23.607/2019 do TSE
assim estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)
Num. 43731551 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014304669900000042690716
Número do documento: 23093014304669900000042690716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 16:47:12

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na espécie, além de não ter havido o registro na presente prestação de
contas do recebimento das doações estimáveis em dinheiro, da análise da prestação de
contas nº 0603539-03.2022.6.16.0000 e do contido no parecer técnico de ID 43691880,
extrai-se que o Diretório Estadual do DC não realizou o registro da doação estimável em
dinheiro ao candidato, referente ao material de propaganda.

Sobre o tema, outros Regionais já decidiram que a existência de gastos com
serviço de panfletagem sem a correspondente despesa com material de propaganda é
vício grave, uma vez que impede o órgão técnico de realizar o adequado exame dos
recursos utilizados durante a campanha eleitoral. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM, COM DETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES DO TSE E
TRE/SP. IRREGULARIDADE: – Despesa com contratação de pessoal para realizar
panfletagem, sem a correspondente declaração de aquisição de material impresso, ou
materiais doados por outro candidato para a campanha, revelando a omissão de
despesas e a utilização de recursos que não transitaram pela conta específica de
campanha. INFRINGÊNCIA À RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESA QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PÔDE SER QUANTIFICADA. FALHA QUE
COMPROMETE A REGULARIDADE, A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

(TRE- SP RECURSO ELEITORAL nº 060055416, Relator(a) Des. Marcio Kayatt, Data
06/06/2023)

Num. 43731551 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014304669900000042690716
Número do documento: 23093014304669900000042690716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 16:47:12

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2020 - CANDIDATA -
VEREADORA - IRREGULARIDADE NO REPASSE DE RECURSOS DO FEFC -
CONTRATAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL SEM A RESPECTIVA DESPESA COM
MATERIAL DE CAMPANHA – CONTAS DESAPROVADAS - RECOLHIMENTO DA
QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL - VALOR DIMINUTO - APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS - RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DA
QUANTIA IRREGULAR - PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A prestação de contas deve retratar fielmente a origem e o destino dos recursos utilizados
na campanha eleitoral, não havendo espaços para dúvidas ou reticências nos registros
efetuados pelos candidatos, sob pena de se violar a lisura do pleito e igualdade de disputa
entre os candidatos.

2. A existência de gastos com serviço de panfletagem sem a correspondente despesa
com material de propaganda é vício grave, pois impede que o Órgão de Controle
promova o necessário e correto exame dos recursos utilizados.

3. (...)

(TRE- ES Prestação de Contas nº 060070344, Relator(a) Des. CARLOS SIMÕES
FONSECA, Data 13/12/2021)

Esta Corte, em recente julgado, decidiu em caso similar que a ausência de
registro do recebimento do material de campanha na prestação de contas, quando em
valor absoluto elevado, conduz à desaprovação das contas (TRE/PR, PCE nº 0603385-
82, Rel. Flavia da Costa Viana, Data 04/07/2023).

Tem-se, portanto, que a falha importa na determinação de devolução dos
recursos públicos utilizados para pagamento da despesa com serviço de panfletagem, no
montante de R$ 4.000,00, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, diante do elevado valor absoluto da irregularidade, no montante de
R$ 4.000,00, que representa 88,88% do total de recursos movimentados na campanha, a
desaprovação das contas, com determinação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, julgo DESAPROVADAS as contas de Amauri
Cardoso Mendes, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Democracia
Cristã - DC, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$ 4.000,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
Num. 43731551 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014304669900000042690716
Número do documento: 23093014304669900000042690716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 16:47:12

sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604058-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 AMAURI CARDOSO MENDES DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: AMAURI CARDOSO MENDES - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731551 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014304669900000042690716
Número do documento: 23093014304669900000042690716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 16:47:12